Tribunal: TJES
Processo: 5000076-88.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-88.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOUBERTO CORREA

AGRAVADO: MARIA CRISTINA COLOMBO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PROTOCOLO EM JUÍZO DIVERSO. ERRO MATERIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS POUPADOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A interposição do recurso adequado para a impugnação da decisão agravada, com a observância de todos os pressupostos recursais, inclusive com endereçamento correto, não caracteriza situação submetida à fungibilidade recursal, mas à incidência do princípio da instrumentalidade das formas, por configurar mero erro material o protocolo eletrônico perante a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2. O disposto no art. 1.017, § 3º c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, autoriza a intimação do recorrente para complementar a documentação, cuja falta comprometa a admissibilidade do recurso, de modo que, cumprida a providência, não há que se falar em inadmissibilidade do agravo de instrumento.

3. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, admitindo-se a mitigação apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovado o abuso, má-fé e fraude. Precedentes do c. STJ.

4. Inexistindo elementos concretos suficientes que permitam afastar a impenhorabilidade dos rendimentos poupados pelo recorrente, deve ser reformada a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, liberando o valor penhorado.

5. A exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. Precedente do c. STJ.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000076-88.2023.8.08.9101

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOUBERTO CORREA

ADVOGADO : WILIS PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDA : MARIA CRISTINA COLOMBO

ADVOGADA : LILIANE COLOMBO DA SILVA

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à penhora de ativos financeiros bloqueados em conta-poupança.

Emerge dos autos, que a Agravada requereu o cumprimento de sentença para ser ressarcida do débito advindo de alugueis e demais encargos de locação, inadimplidos pelo Agravante.

Após o Agravante impugnar a penhora de ativos financeiros bloqueados pelo sistema SisbaJud, foi proferida a decisão agravada mantendo a constrição da quantia de
R$
3.781,83
(três mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos).

A Magistrada
a quo
fundamentou que a impenhorabilidade não restou provada, notadamente porque o montante penhorado não causou prejuízo ao Agravante, a ponto de afetar a sua dignidade e o sustento de sua família, bem como porque não ofereceu qualquer outro bem à penhora. Ademais, asseverou estarem incluídos nos cálculos do cumprimento de sentença a verba acessória dos honorários advocatícios, cuja natureza alimentar se insere na exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC (ID 4260445).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) a penhora recaiu sobre a quantia de R$ 3.781,83 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), destinada a emergências; (ii) a quantia é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC; (iii) a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o executado, conforme o art. 805, do CPC, e (iv) a manutenção da decisão agravada viola o princípio da dignidade humana e do mínimo existencial (ID 4253274).

Em contraditório recursal, a Agravada suscita preliminares de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento (ID 4468432).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o agravo de instrumento nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR ERRO GROSSEIRO DECORRENTE DO PROTOCOLO EM JUÍZO DIVERSO, SUSCITADA PELA AGRAVADA:

A Agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, em razão do protocolo eletrônico do agravo de instrumento em juízo diverso.

Segundo a Agravada, houve erro grosseiro do Agravante no protocolo para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, de modo que entende que a nova distribuição acarreta a intempestividade, por não ser possível aplicar, à espécie, o princípio da instrumentalidade das formas.

A interposição do recurso adequado para a impugnação da decisão agravada, com a observância de todos os pressupostos recursais, inclusive com endereçamento correto, não caracteriza situação submetida à fungibilidade recursal, mas à disciplina da instrumentalidade das formas, configurando mero erro material o protocolo eletrônico para a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
[...]

"É, pois, indispensável aplicar a proporcionalidade e a razoabilidade na interpretação das normas procedimentais; o que, no Direito Processual, consubstancia o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283 e seu parágrafo único do CPC/15, que ditam que o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados por resultarem em prejuízo à defesa de qualquer das partes" (REsp 1822640/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19.11.2019)
[...] (
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.818.818/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022).

Afinal, o disposto no art. 64, § 3º, do CPC, já previu que na hipótese de incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente.

E como se verifica, tão logo identificada a incompetência absoluta, o Juízo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais determinou a redistribuição do recurso a este e. Tribunal de Justiça (ID 4781014).

Nesse escólio, inexistindo prova da má-fé do Agravante, e sendo tempestivo o recurso, o protocolo eletrônico em juízo diverso configura mero erro material, não havendo óbice para o seu conhecimento.

Dito isso,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

A Agravada argui a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o Agravante não teria instruído o agravo de instrumento com os documentos obrigatórios descritos no art. 1.017, I, do CPC.

O disposto no art. 1.017, § 3º c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, autoriza a intimação do Agravante para complementar a documentação, cuja falta comprometa a admissibilidade do recurso.

O Agravante foi intimado a proceder a juntada dos documentos obrigatórios faltantes, quais sejam, a petição que ensejou a decisão agravada (impugnação à penhora) e a certidão da respectiva intimação (ID 4867498).

Como houve o atendimento da providência autorizada pelo Código de Processo Civil (ID 5064696, 5064697 e 5064698), não encontro motivos para acolher a preliminar de não conhecimento do recurso.

Isto posto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO:

No que se refere ao mérito, é cediço que o art. 833, X, do CPC, dispõe que é impenhorável
[...] a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos [...]
.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, admitindo-se a mitigação apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovado abuso, má-fé e fraude.

Ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

1.1.
A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).

1.1.
É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.829.036/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)” (destaquei)

No caso concreto, o valor penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo o Agravante apresentado os documentos comprovando que originário de conta-poupança (ID 4260447).

Além disso, no sistema SisbaJud, disponível à Magistrada
a quo
, constam as informações da conta do Agravante, motivo pelo qual não há dúvidas quanto à incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC sobre o valor penhorado.

É certo que a Agravada tem direito à satisfação de seu crédito, e que a execução se realiza na promoção de seus interesses (art. 797, do CPC). Contudo, referidas garantias são acompanhadas daquelas estabelecidas em proteção ao Agravante, e dentre elas está a delimitação de bens impenhoráveis, sobre os quais os meios expropriatórios coercitivos do Estado não podem incidir.

A garantia da impenhorabilidade constitui-se uma limitação aos meios executivos fundamentada na necessidade de se preservar o mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência.

Além disso, competia à Agravada demonstrar abuso, má-fé ou fraude do Agravante, pois o mero inadimplemento da quantia devida não é suficiente para comprovar intuito fraudulento do devedor. Cabe a ela, portanto, a busca de outros meios aptos a proporcionar a quitação do débito.

Vale ressaltar, por fim, que a inclusão da verba acessória dos honorários advocatícios nos cálculos do cumprimento de sentença, por si só, não é capaz de afastar a regra da impenhorabilidade.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, liberando o valor penhorado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000076-88.2023.8.08.9101_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)